Tribunal: STF
Processo: Rcl 89506
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 20057- 24.2017.5.04.0352.
Na petição inicial, o Estado reclamante alega, em síntese, que o acórdão reclamado, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e do tema 246.
Nesses termos, argumenta que “a Corte Regional imputou a culpa da Administração Pública com base em mera presunção de falha em seu dever de fiscalizar efetivamente o contrato, incorrendo em culpa in vigilando e, por consequência, sendo também responsável pelos prejuízos ao trabalhador em razão do descumprimento das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços contratada”. (eDOC 1, p. 2-3) 
Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado.
É o relatório. 
Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Nesses termos, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
De outra banda, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.
Pois bem.
Na hipótese versada, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região consignou que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, tendo em vista a deficiência da fiscalização. Nesse sentido, transcrevo trecho do julgado:

“O reclamante opõe-se à sentença, que não reconhece a responsabilidade subsidiária do Estado do Rio Grande do Sul pelos débitos trabalhistas deferidos na presente ação. Sustenta haver evidente presunção de falha na fiscalização ante o inadimplemento das verbas trabalhistas postuladas nos autos. Obtempera que a ADC nº 16/DF coíbe apenas a transferência automática da responsabilidade à Administração Pública, mas não impede, a partir da análise do caso concreto, o reconhecimento de eventual culpa "in omittendo" ou "in vigilando" do Poder Público. Postula a reforma da sentença com a condenação subsidiária do Estado do Rio Grande do Sul pelas verbas deferidas no presente feito. Ao exame. 
O Juízo a quo decide a questão com base nos seguintes fundamentos (Id 9d7dba6): 
[...]
Quanto à subsidiariedade, revendo posicionamento antes adotado, aplica-se ao caso a Decisão exarada em 30.03.2017, pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, (RE) 760931, que confirma o entendimento, adotado na Ação de Declaração de Constitucionalidade (ADC) 16, "que veda a responsabilização automática da administração pública, só cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos". 
Nos autos, não foi juntada, ou produzida, prova acerca de conduta omissiva ou comissiva do segundo Réu quanto à execução do contrato de prestação de serviços, no que pertine às obrigações trabalhistas da prestadora para com seus empregados. Assim, não há falar em responsabilização subsidiária. 
Os pedidos não procedem. [...]
O reclamante é contratado pela reclamada Marinonio Segurança Privada Ltda., em 18.08.2015, para exercer a função de Vigilante, tendo sido despedido sem justa causa em 15.08.2016, conforme o contrato de experiência anexado aos autos no Id 5028a21. Frisa-se, primeiramente, que a responsabilidade exclusiva da reclamada Marinonio Segurança Privada Ltda., emergente do contrato de prestação de serviço, tem natureza meramente civil, cujo vínculo obrigacional possibilita o exercício da ação de regresso no foro competente. Entretanto, não elide a responsabilidade subsidiária do tomador do serviço, quanto aos direitos adquiridos pelo empregado no curso do contrato de trabalho, em razão do caráter imperativo e eminentemente tutelar da legislação trabalhista. Na presente ação, não se discute que o reclamante laborou a favor do Estado do Rio Grande do Sul, em Escola mantida pelo Estado, por força dos contratos de prestação de serviço firmados entre o referido ente público e a reclamada Marinonio Segurança Privada Ltda., da qual o reclamante foi empregado (Id 9b552cc). Diante da existência de questionamentos no STF (mais especificamente quanto à negativa de vigência ao art. 71 da Lei nº 8.666 /1993 e afronta ao princípio constitucional da reserva de plenário pelo TST ao editar a Súmula nº 331), considerando-se a sessão (datada de 21.11.2010) em que o Plenário do STF julgou a ação declaratória de constitucionalidade nº 16, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal, decidindo ser constitucional o art. 71 da Lei nº 8.666/1993, ou seja, que a mera inadimplência de empresas contratadas pelo Poder Público em relação a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere para a Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem onera o objeto do contrato ou restringe a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis, o Tribunal Superior do Trabalho (em maio de 2011) procedeu à revisão à Súmula nº 331, alterando-lhe o texto do item IV e incluindo os itens V e VI, que passaram a ser redigidos da forma que segue:
(...)
Assim, efetivamente, a responsabilidade do ente público tomador de serviço não resulta mais do simples inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviço, devendo ficar evidenciada sua culpa nos autos, motivo pelo qual se analisa o caso específico do processo à luz da nova redação da Súmula nº 331 do TST. Além disso, tendo-se que se o ente público invoca o processo licitatório e o art. 71 da Lei nº 8.666/1993 como argumento para afastar sua responsabilidade subsidiária, a eles incumbe provar o cumprimento de suas obrigações advindas do referido diploma legal, especialmente a fiscalização da atividade do tomador de serviço, porque constitui fato impeditivo do direito do autor, e consequentemente, à respectiva responsabilização. Incide o art. 818 da CLT, c/c o art. 373, II, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho (art. 769 da CLT, c/c o art. 15 do CPC). Por outro lado, a regularidade do processo de licitação envolve, além da juntada de cópia do contrato celebrado entre a empresa prestadora e o tomador do serviço, a comprovação da qualificação econômico-financeira para fins de habilitação em licitação (art. 27, III, c/c art. 31 da Lei nº 8.666/1993); a habilitação preliminar (art. 51 da Lei nº 8.666/1993); o contrato e suas cláusulas (arts. 54 e 55 da Lei nº 8.666/1993) e a eventual prestação de garantia (art. 56 da Lei nº 8.666/1993); a observância das formalidades legais (art. 61 da Lei nº 8.666/1993); a comprovação da efetiva fiscalização da execução do contrato (arts. 67 e 68 da Lei nº 8.666/1993), além da comprovação dos motivos para a eventual rescisão contratual (art. 78 da Lei nº 8.666/1993). 
No caso concreto, o tomador do serviço não produz qualquer prova a respeito do cumprimento de suas obrigações legais, configurando-se a existência de culpa in eligendo e in vigilando. E, ainda que se admita eventual fiscalização por parte do tomador de serviço, essa certamente foi ineficaz, na medida em que foram descumpridos os direitos trabalhistas do reclamante, o que é inegável diante do ajuizamento da presente ação. Observa-se, por exemplo, que não houve o pagamento das horas extras, tampouco foi depositado o FGTS devido no curso do contrato de trabalho do reclamante, o que evidencia a ausência da efetiva fiscalização por parte do tomador do serviço, quanto ao devido cumprimento do contrato por parte da empresa prestadora. Logo, constata-se que o tomador de serviço não tomou as medidas legais cabíveis, cuja conduta omissiva é geradora do dano sofrido pelo reclamante, em face do inadimplemento das obrigações trabalhistas a cargo da prestadora de serviço. Assim, o Estado do Rio Grande do Sul é subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da presente ação.
(...)
Assim, dá-se provimento ao recurso do reclamante, para declarar a responsabilidade subsidiária do reclamado Estado do Rio Grande do Sul pela integralidade dos débitos decorrentes da presente ação, inclusive pelas multas e pelas parcelas indenizatórias.“(eDOC 6, pp. 3-6; grifos nossos)

Ora, repiso a tese assentada pelo Plenário dessa Corte, no julgamento do Tema 1.118 da repercussão geral, no sentido que “Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.” 
Assim, o mero argumento de falha na fiscalização não comprova a inércia do ente público e não é suficiente para amparar sua condenação subsidiária, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta sistematicamente negligente.
Corroborando a tese, cito, ainda, julgados de ambas as Turmas do STF:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931, REL. MIN. ROSA WEBER. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária, sem que haja a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do Ente Público, não foi admitido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 63.784 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024; grifos nossos);

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Agravo regimental provido para, dando procedência à reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte agravante.” (Rcl 62.148 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.2.2024).

Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 21 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente